Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706143-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON DE SOUSA ARRAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.[1] O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão supramencionada. Os referidos embargos de declaração foram desprovidos, oportunidade em que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o sobrestamento do feito à preclusão da decisão agravada.[2] O agravante salienta que propôs uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva cumulada com cumprimento de obrigação de dar. Alega que a mencionada liquidação de sentença proporciona ao executado maior amplitude de defesa e supera a questão a ser enfrentada pelo Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior ao requerimento de eventual cumprimento de sentença. Avalia que não é possível alcançar o entendimento de que a decisão de suspensão nacional de processos, assim como a ação rescisória, tenha envergadura jurídica necessária para desconstituir questões preclusas e que se encontram sob o manto de proteção da coisa julgada. Assegura que o sobrestamento alcança tão somente os feitos pendentes, o que se alinha ao princípio da segurança jurídica. Argumenta que a liquidação deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância com o princípio da razoável duração do processo, motivo pelo qual o fluxo processual deve ser retomado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento regular à liquidação de sentença. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 55931036 e 55931035). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. Não se verifica qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento, uma vez que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o sobrestamento do feito à preclusão da decisão agravada. Conclui-se, em razão da interposição de agravo de instrumento, que a preclusão da decisão agravada depende do julgamento do mérito do presente recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 180688328 dos autos originários [2] id 184480092 dos autos originários